Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748355-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: JIMMY AUGUSTO COSTA DE FONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700599-30.2022.8.07.0009, acolheu a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta do executado. No presente recurso, a agravante postula a penhora de 20% dos rendimentos do executado. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 08/10/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que o advogado da credora (Dr. André Assis Rosa) registrou ciência da decisão em 09/10/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 10/10/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 30/10/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 31/10/2025. Observa-se, ainda, que os dias 27/10/2025 e 28/10/2025 não foram feriados no TJDFT, uma vez que o feriado do servidor público foi transferido para o dia 31/10/2025 (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/outubro/tjdft-suspende-atendimento-nesta-sexta-feira-31-10?utm_source=chatgpt.com) Além disso, ao que tudo indica, o juízo de origem não decidiu acerca da penhorabilidade de percentual no contracheque do devedor. Ao contrário, a decisão foi acerca da penhora dos valores efetuada através do sistema Sisbajud na conta do devedor. Assim, eventual pedido de penhora contínua de valores na conta do devedor não foi formulado e nem apreciado pelo juízo de origem, sendo que o seu conhecimento diretamente pelo tribunal acarretaria supressão de instância. Nesse contexto, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da intempestividade e supressão de instância. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora